Tribunal: TJMT
Processo: 0003550-76.2012.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003550-76.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), DEVANI LUZIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 033.346.401-08 (APELADO), CONSTANCIA MARTINS BORGHEZAN - CPF: 038.715.281-45 (APELADO), ROSANGELA DOS SANTOS APOLINARIO MOREIRA - CPF: 024.846.671-24 (APELADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NULIDADE DE ITEM DE EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Colíder contra sentença que declarou a nulidade do item 1.3, alínea "d", do edital do processo seletivo simplificado no 02/2012 e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na adequação da condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, tendo como base o artigo 85, § 8o, do CPC, aplicável quando o proveito econômico da causa é inestimável.

III.
Razões de decidir

3. O arbitramento de honorários por equidade está em conformidade com o artigo 85, § 8o, do CPC, uma vez que o proveito econômico é inestimável.

4. A quantia de R$ 1.000,00, arbitrada pelo magistrado de primeira instância, é justa e adequada, levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado e a natureza da causa.

IV.
Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:
"Nas causas em que o proveito econômico for inestimável, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE COLIDER
contra a sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Colíder-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 0003550-76.2012.8.11.0009, proposta por
DEVANI LUZIA DA SILVA OLIVEIRA, CONSTANCIA MARTINS BORGHEZAN e ROSANGELA DOS SANTOS APOLINÁRIO
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência, declarando a nulidade do item 1.3, alínea “d” do edital de abertura do processo seletivo simplificado n.02/2012, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões, o Munícipio de Colíder sustenta a reforma da sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, afirmando, em apertada síntese, que o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo os honorários observar o artigo 85, § 3o, do CPC, ou seja, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Assevera, também, que a fixação dos honorários deve sempre se pautar nos critérios do § 2o do art. 85, com destaque para a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Requer, por fim, o provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja afastada a aplicação dos honorários com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id. 242315744.

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE COLIDER
contra a sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Colíder-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 0003550-76.2012.8.11.0009, proposta por
DEVANI LUZIA DA SILVA OLIVEIRA, CONSTANCIA MARTINS BORGHEZAN e ROSANGELA DOS SANTOS APOLINÁRIO
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência, declarando a nulidade do item 1.3, alínea “d” do edital de abertura do processo seletivo simplificado n.02/2012, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O ponto central da controvérsia recursal repousa sobre a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pois bem, analisando-se os autos, verifica-se que o juízo
a quo
julgou procedente a ação de declaratória com obrigação de fazer por meio da qual declarou a nulidade do item 1.3, alínea “d” do edital de abertura do processo seletivo simplificado no 02/2012, considerando a irrazoabilidade da exigência de comprovação de escolaridade no momento da inscrição no certame.

Processados os autos, o magistrado de origem julgou procedente a demanda, condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Como se sabe, o valor dos honorários advocatícios deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, a regra é a aplicação do disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, pelo qual os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico.

Todavia, considerando que, no caso, a pretensão relaciona-se a cargo de professor seletivo no 02/2012, ação com valor inestimável, não há falar-se em valor da condenação ou proveito econômico da causa, como exposto no apelo, incidindo, consequentemente, o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, como consta na sentença, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 85. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3o do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado; todavia, por se tratar o caso de direito à assistência à saúde, o valor é inestimável, razão pela qual incide o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)”. (N.U 0006971-51.2015.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, na data de 16/03/2022, o REsp 1.850.512/SP e o REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, pacificou a questão, tendo concluído o julgamento do Tema 1.076, oportunidade em que se firmaram as seguintes teses:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo
85
do
Código de Processo Civil
(
CPC
)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o
arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo.

Nessa senda, o arbitramento dos horários de forma equitativa está de acordo os preceitos do código processual civil e o entendimento vinculante da Corte Superior de Justiça, levando-se em consideração a natureza da causa, verifico que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se mais equitativo e satisfatório para remunerar o serviço prestado pelo causídico, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024